Tribunal: TJMT
Processo: 0041829-64.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041829-64.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - CPF: 569.160.511-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital que nos autos n.o.0041829-64.2014.8.11.0041 – Cód.917636 – Ação Regressiva de Indenização – ajuizada por TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., que julgou procedente a ação e condenou a Ré ao pagamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) referente a danos materiais causados, com correção monetária e juros a partir do evento danoso. Custas processuais e honorários advocatícios pelo Ré, que fixou no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões, a Apelante defende a reforma da sentença vergastada aduzindo o descabimento da responsabilidade objetiva na hipótese; impertinência do pleito de obrigação de ressarcimento por sinistros pretéritos, bem como a necessária averiguação das causas excludentes de responsabilidade

Assevera que não há que se falar que, perante a Apelada (Seguradora) a relação seja alcançada pela responsabilidade objetiva visto que, a cliente imediata da concessionária Apelante é o segurado da seguradora Apelada e não a própria Apelada, motivo que alega impedir viger a responsabilidade objetiva entre os demandantes.

Ressalta que, independentemente da aplicação da responsabilidade objetiva à Apelante em face da Apelada, ainda que na qualidade de sub-rogada, qualquer reparação de supostos sinistros já ressarcidos, deve passar pelo crivo do contraditório e ampla defesa, bem como a fim de que sejam averiguadas a incidência ou não das causas que ensejam as excludentes de responsabilidade.

Defende que os documentos anexados aos autos pela Seguradora Apelada não se referem ao segurado objeto da presente, muito menos a suposta data da ocorrência do sinistro, de modo que, não restaram comprovados os fatos narrados.

Afirma que não há nos autos laudos que atestem ou comprovem que os prejuízos sofridos ocorreram por culpa da concessionária Apelante. Ademais, na audiência de instrução e julgamento, a testemunha afirmou que os documentos apresentados não são laudos técnicos.

Alega que não existe qualquer reclamação extrajudicial, protocolo, ordem de serviço ou, ainda, abertura de processo de ressarcimento, essencial para que a Apelante verifique sua responsabilidade bem como a veracidade dos fatos e possa indenizar os consumidores.

Assevera que “(...) não havendo nexo causal, não se pode compelir a Apelante a suportar o pagamento da indenização de sinistros sem nenhuma comprovação da sua efetiva responsabilidade, uma vez que restou comprovado nos autos que nem mesmo foi oportunizado à Apelante averiguar os fatos ou vistoriar os supostos equipamentos
”. (ID. Num.106492980– pág. 27).

Argumenta que, restou comprovado que ao receberem a reclamação da segurada os prepostos da Apelante se deslocaram ao local e verificaram que ocorreu uma intervenção emergencial, sendo necessário um reparo na rede de energia elétrica com duração conforme permitido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, em casos específicos de intervenção emergencial.

Esclarece que a rede da segurada da Apelada é particular; atendida em alta tensão (com transformador particular) com tensão superior a 2,3 KV (Num. 106492980 – pág.30).

Aduz que, nesses casos, a Apelante não está obrigada a ressarcir quaisquer danos suportados pelo titular da unidade consumidora, vez que a Resolução 414/2010, determina que somente sejam passíveis de ressarcimento os danos elétricos ocorridos nas unidades consumidoras com tensão igual ou inferior a 2,3 KV.

Defende a limitação de responsabilidade da concessionária até o ponto de entrega.

Alega a ausência de comprovação dos fatos alegados pela recorrida (ausência de comprovação da falha na prestação dos serviços – os distúrbios de energia elétrica alegados) portanto o nexo causal entre os danos e as eventuais oscilações na rede elétrica, bem como o afastamento da responsabilidade objetiva.

Sustenta que os documentos juntados pela recorrida são todos unilaterais e não são suficientes para demonstrar a responsabilidade atribuível à Apelante e, assim, da inexistência de danos materiais.

Prequestiona manifestação sobre a violação dos artigos 188, inciso I, 389, 394, 397 do Código Civil e artigo 374 do CPC.

Requer o provimento para que a sentença seja reformada, afastando a condenação a título de danos materiais no caso concreto, bem como a reversão do ônus da sucumbência e da verba honorária.

Contrarrazões (Num.106492983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto do apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A condenou a requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) referente a danos materiais causados, com correção monetária e juros a partir do evento danoso. Custas processuais e honorários advocatícios pelo Ré, que fixou no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Como se sabe, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo o importante doutrinador Hely Lopes Meirelles “
o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados
” (in
Curso De Direito Administrativo
, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627). Assim, para que se exija a obrigação indenizatória, basta que o lesado demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

Conforme já exposto na sentença, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, visto que adquirente de todos os direitos do segurado no que diz respeito àquele que provocou o dano. E, tratando-se de serviço essencial, os arts. 14 e 22 do CDC estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. ”

Além disso, a Súmula 188 do STF enuncia que “o Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. ”

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

Do estudo dos autos, verifica-se que a apelante não apresentou argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, ou seja, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Destarte, em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Como dito, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, eis que presta serviço público de fornecimento de energia elétrica, forte no disposto no art. 37, §6o, da CF/88. Nessa modalidade, a responsabilidade civil somente é afastada no caso de restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Ademais, a concessionária apelada como prestadora de serviço público essencial, enquadra-se na regra do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. ”

A novel doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo como um dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo assegurar-se segurança e eficiência aos serviços prestados aos consumidores, especialmente nas práticas relacionadas à prestação de serviços essenciais, como ocorre
in casu
.

Na espécie, não há dúvida da ocorrência dos danos elétricos nos equipamentos do segurado, não tendo a ré logrado afastar o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento da energia elétrica com o prejuízo constatado.

Daí por que entendo que a responsabilidade pelos danos causados ao segurado, cujo prejuízo foi suportado pela autora na condição de seguradora e que se sub-rogou no direito de cobrança dos danos à ofensora, é da concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia, que tem o dever de manter o regular funcionamento do serviço sem súbitas alterações na tensão elétrica, tomando as precauções necessárias e realizando investimentos para que previsíveis fenômenos da natureza, ou distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição, não prejudiquem os consumidores.

Por seu turno, os documentos colacionados aos autos quais sejam, a apólice de seguro, comprovantes de pagamento de sinistro, bem como pelo relatório de assistência técnica e as notas fiscais (Num.106446460 - Pág.1/8), comprovam satisfatoriamente os danos nos equipamentos do segurado, bem como que decorreram de queda de energia elétrica, resultando no prejuízo que buscam ser ressarcidos.

Os laudos trazidos pela apelada, ainda que não tenham sido produzidos em juízo, constituem prova firme do direito invocado, porquanto comprovam o nexo de causalidade.

Notadamente, trata-se da assistência técnica especializada em reparos de equipamentos eletrônicos, parte isenta da relação jurídica aqui discutida.

A respeito do tema, a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO - DANO OCASIONADO POR DESCARGA ELÉTRICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DOS DANOS - VERBETE SUMULAR 188/STF - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALHA DO SERVIÇO E O DANO INDENIZADO DEMONSTRADO - JUROS MORATÓRIO INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando o juiz, ao ponderar todas as questões, formou seu convencimento com base nas provas dos autos e afastou a necessidade de produzir outras. Embora por força do artigo 349, do CPC, ao réu revel seja lícita a produção de provas desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção, o posicionamento do juiz singular mostrou-se adequado tendo em vista que a documentação constante dos autos é suficiente para dirimir a questão. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso dever ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Consoante dispõe o Verbete Sumular n. 188/STF, "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro." Na hipótese, está comprovado o dano decorrente da falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva, não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de demonstrar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termo do artigo 373, II, do CPC, sobretudo quanto à cautela necessária para evitar problemas no sistema elétrico, que prejudiquem o fornecimento de energia, em caso de descargas atmosféricas. Embora imprevisível e inevitável a ocorrência de descarga elétrica atmosférica, seus efeitos podem ser previstos e evitados por meio da adoção de medidas preventivas de segurança não comprovadas na espécie. Nos termos do que dispõe o Código Civil, doutrina e jurisprudência, tratando-se de obrigação sem fixação de prazo certo, a constituição da devedora em mora se aperfeiçoa na data da citação válida, razão pela qual os juros moratórios devem incidir desde então. (N.U 0023543-67.2016.8.11.0041,CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DESCARGA ELÉTRICA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE EQUIPAMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA FORMA DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - HONORÁRIOS – NÃO MAJORAÇÃO – GRAU MÁXIMO ARBITRADO PELO JUIZ. Recurso conhecido e desprovido. 1. A apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6o, da CF/88, situação que, de outro lado, também neste sentido, égide da responsabilidade civil objetiva, estabelece o CDC, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1o, Lei 8078/90). 2. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem aos segurados contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil, devendo ser mantida sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, seguem tal entendimento legal e consagrado na jurisprudência pátria. 3. Arbitrados em grau máximo na sentença, mantida a sentença, não se majoram os honorários advocatícios’. (N.U 0055305-38.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

A concessionária argumenta também pela inexistência de ato ilícito, tendo em vista que a interrupção do serviço foi motivada pela necessidade de reparos emergenciais na rede elétrica, e não excedeu o prazo de duração previsto na Resolução n. 024/2000 da ANEEL.

Sobre a adequada prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica estabelece o art. 140, da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 140. A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção:

I - em situação emergencial, assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força maior; ou

II - após prévia notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora, ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da coletividade.

Assim, a distribuidora tem a obrigação de prestar aos consumidores um serviço adequado, fornecendo a eles a energia elétrica de forma regular, eficiente, segura e contínua, só sendo admitida a interrupção do fornecimento em situação emergencial, que gere risco a pessoas, bens ou ao sistema elétrico, bem como na hipótese de caso fortuito ou força maior, ou ainda, por razões de ordem técnica ou inadimplemento, desde que precedida de notificação.

No caso, embora sustente a apelante que a interrupção do fornecimento de energia decorreu de situação emergencial, pela necessidade de realização de reparos na rede elétrica, sendo restabelecido o fornecimento do serviço dentro do prazo determinado pela Resolução 414/2010 da ANEEL, não a exime da responsabilidade em reparar os danos daí ocasionados, o que induz a conclusão de que houve a descontinuidade irregular do serviço ocasionando a queima dos aparelhos (Num.106446460), restando caracterizado o ato ilícito ensejador do dever de reparação.

Dessa forma, foi procedido ao pagamento dos sinistros para cobertura dos danos elétricos incorridos.

Nos termos do que dispõe o artigo 786 do Código Civil tem-se que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Ainda, dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

A jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013).

Em se tratando de sub-rogação de direitos, a alegação da apelante acerca da necessidade de solicitação administrativa para ressarcimento não se mostra plausível, tendo em vista que consoante a disposição do parágrafo segundo do artigo 786 do CC “É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”.

Já a previsão do artigo 210 da Resolução no 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Essa responsabilidade, como visto, é objetiva, e, como o caso se trata de relação consumerista por equiparação, a apelante incumbiria de comprovar a inexistência do nexo causal entre o fato danoso e os danos suportados, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência da sobrecarga de energia elétrica, que provocaram oscilação nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete a recorrente ressarcir a seguradora recorrida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se intacta a r. sentença.

Em razão da irresignação da parte recorrente majoro os horários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Valor que entendo adequado a todo o trabalho realizado até esta fase processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022